Tribunal: STF
Processo: Rcl 70360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ricardo de Freitas e Outros contra acórdãos proferidos pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos Processos 0049343-09.2017.8.16.0014 Ap e 0031107-62.2024.8.16.0014 ED, os quais teriam, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.510, Redator Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Os Reclamantes, hoje todos aposentados, propuseram em litisconsorte ativo, na data de 26/07/2017, a Ação de Conhecimento e Cobrança nº 0049343-09.2017.8.16.0014 (doc. 2.0) - referente à quotas de produtividades excedentes, denominadas de bolão, não recebidas - a qual foi extinta sem julgamento do mérito, por ausência de condições da ação face suposta ilegitimidade ativa (doc. 3.0), a ter como fundamento a existência dos Incidentes de Inconstitucionalidades nºs 315638-3/01 e 1225403-2/01, referente às Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010, respectivamente (docs. 18.0 e 19.0). 



    Interposto Recurso de Apelação (doc. 4.0), que recebeu o mesmo número dos autos, a ficar suspenso desde a data de 20/02/2020, em razão da ADI 5.510 (doc. 5.0), sendo julgado em data de 26/04/2024 (doc. 6.0), no qual manteve-se a extinção prolatada em 1º Grau, a manter a ilegitimidade ativa dos Reclamantes. 



    Após colacionar trecho do julgamento da ADI - ‘Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para dar interpretação conforme ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça, Luiz Fux e Rosa Weber (Presidente), que julgavam improcedente o pedido” (grifo do Relator)’ -, considerou o Relator que ‘a eventual modulação dos efeitos da ADI 5.510/STF em nada influenciaria o resultado do presente julgamento’, deixando de analisá-la, a substanciar sua decisão tão somente sobre os referidos Incidentes de Inconstitucionalidades, sobrepondo-os à decisão do STF e às suas modulações. 



    Opostos os Embargos de Declaração nº 0031107- 62.2024.8.16.0014, no qual manteve a decisão do Recurso de Apelação (docs. 6.0 e 7.0). 



    [...]



    Em que pese os Incidentes de Inconstitucionalidades utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sua decisão, possuírem os mesmo teores da decisão da Magna Corte na ADI 5.510, no que tange a inconstitucionalidade, esta decisão se sobrepõe aos Incidentes de Inconstitucionalidades do Tribunal declarados pelo Egrégio Tribunal e Justiça do Estado do Paraná, justamente, em razão de suas modulações temporais, motivo pelo qual, não assiste razão ao Relator em sua não análise destas modulações, mormente, no que tange ao fato de que referida decisão modulou seus efeitos para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 07/08/2023. 



    Deste modo, conclui-se que a declarada inconstitucionalidade dos artigos 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e do art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, possui data certa para surtir efeitos, qual seja, a data de 06/08/2025, de modo que, nas datas 26/04/2024 e 03/07/2024, julgamentos do Recurso de Apelação e Embargos de Declaração, referidos artigos de Lei continuavam vigentes no mundo jurídico, tendo, portanto, os Reclamantes, legitimidade ativa para postular judicialmente direitos trabalhistas na qualidade de Auditores Fiscais. 



    [...]



    Demonstrado, portanto, não assistir razão ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em sua não análise das modulações temporais da decisão da ADI 5.510, mormente no que tange ao início de seus efeitos, motivo pelo qual a determinação de sua análise, a culminar com o reconhecimento dos direitos dos Reclamantes, é medida que se impõe, para fins de resguardar a correta e lidima aplicação do direito invocado.”



    Ao final, requerem “a PROCEDÊNCIA da reclamação, para fins de que seja determinada a análise perlo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do decidido por esta Suprema Corte na DI nº 5.510, mormente no que tange ao início de seus efeitos, a culminar com o reconhecimento dos direitos dos Reclamantes, para fins de resguardar a correta e lidima aplicação do direito invocado”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a ADI 5.510 – especialmente no que diz respeito à modulação dos efeitos -, cuja ementa é a seguinte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.” (ADI 5510, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 08/08/2023)



     Na presente hipótese, a reclamação está pautada na alegação de que os acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desrespeita a modulação fixada no julgamento da ADI 5.510 no sentido de que o acórdão “produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 07/08/2023”.



     No entanto, na presente hipótese, é inviável a reclamação, por falta de aderência entre o parâmetro acima transcrito e o ato reclamado. 



    O Juízo originário julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:



    “Dispõem os autores, em síntese, que exercem a função de auditores fiscais da coordenação da Receita Estadual do Paraná, percebendo remuneração composta em parte por valores fixos e parte em vantagens, nos termos dispostos nas leis complementares 92/2002 e 131/2010, dentre os quais, o prêmio de produtividade (representados por quotas de desempenho), apropriadas mensalmente em folha de pagamento, sendo o excedente lançado em conta corrente individual para posterior levantamento. 



    Contudo, o Estado do Paraná não teria efetuado o pagamento da totalidade do fundo de rateio, sob a justificativa de que não haveria verba disponível, apesar de o Estado do Paraná informar o superávit da arrecadação. 



    […]



    Feito o devido apontamento, resta incontroverso o fato de que os autores ingressaram no quadro de servidores estaduais mediante aprovação em concurso público do cargo de ‘Agente Fiscal’, ocorrendo a transposição para o cargo de ‘Auditor Fiscal’ conforme determinações constantes no art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002 e art. 150 da Lei Complementar Estadual nº 131/2010. Todavia, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao proferir os julgamentos dos Incidentes de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.638-3/01 e 122.5403-2/01, concluiu que a transposição preconizada pela legislação complementar estatual afrontava o disposto pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, cuja interpretação dada pela Colenda Corte foi no sentido de que o texto constitucional veda o aproveitamento de servidor em carreira diversa daquela pelo qual foi aprovado. Neste sentido: 



    [...]



    Reconhecida a inconstitucionalidade da legislação que culminou na transposição dos cargos dos autores, não fazem estes jus ao pagamento da quota de produtividade, concedidos unicamente aos Auditores Fiscais que ingressaram na carreira por meio de concurso público específico.”



    Essa sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme se colhe do voto condutor (eDOC 17):



    “Desta forma, não tendo sido demonstrado pelos Apelantes a aprovação no cargo por concurso público, conclui-se que não há legitimidade ativa para ingressar com a Ação de Cobrança em debate. 



    Ainda, destaca-se que a declaração de inconstitucionalidade por via incidental possui efeitos ex tunc, retroagindo desde à edição da Lei Complementar Estadual 92/2002. 



    Assim sendo, deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos Apelantes, tal qual disposto na sentença a quo.”



    Logo, verifica-se que o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle apontado, tendo em vista que o ato reclamado apreciou pedido de pagamento do prêmio de produtividade, ao passo que o acórdão prolatado nos autos da ADI 5.510 tratou tão somente da constitucionalidade da Lei Complementar 98/2001, no ponto em que “unificou as carreiras de ‘Agente Arrecadador de Tributos Estaduais’ e de ‘Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais’ em carreira única denominada ‘Agente de Tributos Estaduais’”. Nesse sentido, menciono:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1389040 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente